Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, determino que as partes se manifestem acerca da eventual perda do objeto do Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal e aditado mediante ID 63962411, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se o Impetrante acerca dos documentos juntados pelo Distrito Federal (ID 64322121). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 18:08:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador